Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022232-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ANDERSON DALMONTE - CPF: 909.706.839-87 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), RAFAEL DE ASSIS HORN - CPF: 888.977.459-20 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (AGRAVADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (PROCURADOR), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANULADA – ADVOGADO NÃO INTIMADO – INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENTIDA – NULIDADE – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS – ALEGADA PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE ERRO NOS CALCULOS PELA CONTADORIA APÓS SENTENÇA – ERRO QUE NÃO PRECLUI – ARTIGO 491, I DO CPC – CORREÇÃO – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.” (AgInt no AREsp 1869213/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021)

A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas que não estão sujeitas a preclusão, nos termos do artigo 491, I, do CPC, para o qual o juiz poderá recolhê-la, inclusive de ofício.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA
. contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizado por
ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios n. 0004132-73.1995.8.11.0041, 62821, 164/2012, 195/1995, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, declarou a nulidade das publicações e atos processuais praticados nos autos após a sentença de extinção.

Explica a empresa agravante que após longa tramitação do processo executivo de origem, o feito foi extinto por sentença; contra essa decisão, o agravado opôs os primeiros Embargos de Declaração, rejeitados aos 29/06/2021; novamente o agravado opôs Embargos de Declaração, acolhidos para revogar a sentença e homologar os novos cálculos judiciais; novos Embargos de Declaração foram opostos que foram parcialmente acolhidos.

E, segundo defende, embora os Embargos de Declaração sucessivos produzam efeitos sobre a decisão originalmente embargada (a sentença), de modo que poderia se interpretar que o agravo de instrumento se volta contra aquela decisão, “inegável que a decisão que acolheu os segundos embargos de declaração tem autonomia frente às demais, inclusive porque revogou a sentença extintiva”. E, neste cenário, “o agravo de instrumento se volta contra a revogação da sentença que extinguiu o feito executivo”.

Assevera que o agravado foi devidamente intimado por Diário de Justiça, dos esclarecimentos da contadoria, aos 18/10/2.016 e configurou ciência inequívoca de todos os atos praticados nos autos, de modo que o agravado tomou conhecimento da ratificação dos cálculos.

Segundo explica, depois de escoado prazo sem impugnações, foi proferida a sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da quitação.

Defende que a falta de impugnação do agravado, no momento adequado, deve corresponder à sua concordância com os valores, de modo que qualquer direito, precluiu.

Nestes termos requer que a sentença de extinção seja restabelecida em razão da preclusão sobre os cálculos da contadoria e a impossibilidade de rediscutir o saldo devedor.

No tópico seguinte: “II.3. SUBSIDIARIAMENTE: PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA POR TODAS AS PARTES”, defende que não há pedido de homologação dos cálculos de contadoria extrajudicial, mas, sim, de designação de perícia, de modo que a decisão é extra petita.

Portanto, se acaso não acolhido o pedido principal, que seja reformada a decisão para determinar a realização de perícia,
“como requerido por ambas as partes e pela própria contadoria”.

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça as alegações da agravante; junta documentos e, ao final, almeja o desprovimento do recurso, imputando ainda multa de 10% na eventualidade de haver discussão de questão já decidida no agravo de instrumento 14.348/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizado por
ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios n. 0004132-73.1995.8.11.0041, 62821, 164/2012, 195/1995, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, declarou a nulidade das publicações e atos processuais praticados nos autos após a sentença de extinção.

Pois bem.
A decisão agravada, ao contrário do que tenta fazer crer a empresa agravante, declarou a nulidade da sentença e dos atos subsequente, por ausência de intimação do causídico indicado para recebimento exclusivo das publicações, relativamente a sentença e não por ausência de intimação da ratificação dos cálculos pela contadoria.

Para ilustrar essa primeira parte, transcrevo trecho da decisão agravada:

“
De proêmio, saliento que ao contrário do alegado pelo Embargado/Exequente, as decisões lançadas nos id ́s.58001122 (pag.01-03) e 65609016 (pag.01-02), padecem de omissão no tocante a análise das arguições suscitadas pelo Embargante/Executado nas contrarrazões aos Embargos de Declarações opostos pelo Exequente, especialmente quanto a aventada nulidade das intimações, preclusão do Exequente sobre a retificação de cálculo da contadoria, requerimento de perícia contábil,razão pela qual, passo a decidir.

Da análise minudente dos autos, constato que de fato, o Executado ora Embargante formulou requerimento para que as futuras intimações fossem dirigidas exclusivamente em nome do r. causídico Rafael de Assis Horn (OAB/SC 12003), consoante se infere do petitório juntado no id.43087193-pag.44.

Importante frisar que naquela ocasião, o processo ainda tramitava por meio “físico”, sendo que em consulta ao andamento processual no Sistema Apolo, verifica-se que o referido pedido (id.43087193-pag.44/45) foi juntado nos autos antes da prolação da sentença de extinção do cumprimento da sentença proferida no id. 43087193-pag.46/47 (10/09/2019), a qual foi disponibilizada no DJE n.10577 de 13/09/2019 e publicada no dia 16/09/2019, conforme certificado:

“Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença", de 10/09/2019, foi disponibilizado no DJE no 10577, de 13/09/2019 e publicado no dia 16/09/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, representando o polo ativo; e ARLETE DE FÁTIMA FURINI - OAB:24.249-O, JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - OAB:4.478/MT, representando o polo passivo.”

Como visto, o pedido formulado pelo ora Embargante/Executado passou
desapercebido pela Secretaria Judicial ao efetuar a juntada nos autos da petição e enviar o processo à conclusão sem a devida atualização no sistema quanto aos dados do r. causídico indicado para o recebimento das publicações dos atos processuais.

Destarte, não há se olvidar quanto a previsão legal contida no artigo 272,§5o do CPC, in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Mormente, é sabido que a impugnação da parte prejudicada acerca da nulidade de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade em que vier manifestar nos autos, conforme dispõe o artigo 278 do CPC:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

E no caso, depreende-se do andamento processual que a parte ora Embargante/Executada assim o fez, ao comparecer nos autos apresentando as contrarrazões aos Embargos de Declaração (id. 48944436) interposto pelo Exequente/Embargado (id.43087193-pag.53/59).

Destarte, o entendimento da Suprema Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5o)"(AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). Nesse sentido:

(...)

Portanto, independente da ausência de revogação do instrumento de mandato do advogado anteriormente cadastrado para o recebimento das intimações/publicações com exclusividade ou ainda que tenha ocorrido a intimação de um dos patronos constituídos nos autos, certo é que, subsistindo requerimento expresso para direcionamento a um patrono específico, e não tendo constado os dados dele nas respectivas intimações, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a observância de tal requisito de validade.

Logo, acolho a arguição de nulidade da intimação a partir da publicação da sentença de extinção do cumprimento da sentença proferida no id. 43087193-pag.46/47 (10/09/2019).”.

No ponto, a decisão se mostra escorreita, pois, havendo pedido expresso de que a intimação ocorra especificamente em nome do advogado, e assim não ocorrendo, deve ser reconhecida a nulidade. Ressalta-se ainda que o pedido de nulidade foi suscitado na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, conforme determina a norma processual.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDA. NULIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial entendendo suficientes os fundamentos do Juízo prelibatório, que, por sua vez, não admitiu o Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ e inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão integrativa posta nos Aclaratórios vincula-se ao mérito da decisão, e, por esse motivo, foi desacolhida, uma vez que não constatados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

3.
É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1869213/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021)

No que tange a impugnação dos cálculos pela parte agravada, e aí sim, reside a irresignação do agravante, também, ao contrário do que alega, a preclusão foi afastada, sob o fundamento de que as alegações envolvidas giram em torno do cálculo em si e não
“em trono da matriz de direito que gerou o cálculo”
, nas palavras do magistrado “a quo” e, assim sendo, não precluem.

O julgador também levou em consideração que o próprio contador reconheceu o equívoco; que a sentença se baseou em premissa equivocada; e que o processo já se arrasta desde 1.995.

Vejamos:

“
Todavia, não assiste razão ao Executado a respeito da preclusão do Exequente quanto a impugnação do cálculo judicial, primeiro porque somente é atingido pela preclusão a discussão em torno da matriz de direito que gerou o cálculo, e não o cálculo em si, de forma que deve ser conferido às partes o direito de vista sobre os cálculos atualizados pela Contadoria Judicial. E, segundo porque, em que pese na sentença de extinção id.43087193- pag.46/47 tenha constado a perda do objeto das impugnações ofertadas pelas partes por força do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado em face da decisão proferida no id. 43087191-pag.52/54, que definiu os parâmetros e a metodologia correta a serem empregadas na realização da conta, certo é que o próprio contador reconheceu o equívoco na manifestação juntada no id. 43087193-pag.17 em relação ao cálculo encartado no id. 43087191-pag.55/59, consoante se infere da manifestação juntada no id. 43087194- pág.14/21. Desse modo, ressai evidente que a fundamentação utilizada na sentença de extinção id.43087193-pag.46/47, baseou-se em premissa equivocada decorrente da informação prestada pela contadoria judicial, não podendo o Exequente ser prejudicado no recebimento do seu crédito, mormente considerando que buscou a todo momento a correção do vício, mediante a interposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Aliás, infere-se da nota explicativa declinada pelo r. Contador, que as arguições suscitadas pelo Exequente na impugnação estavam corretas, pois a problemática no cálculo residiu justamente no período de incidência da taxa de juros de mora, a qual, segundo ele, foi utilizado o percentual de 140,2% (0,5% de 06/11/2000 a 10/01/2003 e 1% de 11/01/2003 a 18/07/2013), enquanto o correto seria 171,56667% (0,5% de 22/06/1995 a 10/01/2003 e 1% de 11/01/2003 a 18/07/2013), e, ainda, quanto a aplicação da multa de 20% do artigo 601 do CPC/73 sobre o valor do débito atualizado, resultando, assim, em uma diferença a menor do débito.”.

Além de compartilhar do entendimento do magistrado “a quo”, outro ponto importante a se anotar é que o erro judiciário, não se submete a preclusão e pode ser sanado, inclusive, após o trânsito em julgado da decisão.

A propósito, é o teor do artigo 494, I do CPC:

“Art. 494: Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.”

Ou seja, verificando erros de cálculos, como ocorreu no caso, esses podem ser retificados a qualquer momento, até mesmo de ofício.

Do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC/1973, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A mera atualização dos cálculos pelo exequente não autoriza a renovação da citação nem possibilita a oposição de novos embargos à execução. Todavia, ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor. 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado.

4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material
.

5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 475-J, § 1o, E 475-L, § 1o, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA No 284/STF.

1. Os dispositivos legais apontados como violados não apresentam conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula no 284/STF.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

3. Agravo regimental não provido.”. (AgRg no Ag 1134104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 27/02/2014). destaquei

Assim, reconhecido o erro pela Contadoria, resultando uma diferença a menor do débito, esses devem ser levados em consideração para proceder com a retificação, não havendo que falar em preclusão.

Para deixar claro, transcrevo mais uma vez a observação do Contador quanto ao reconhecimento do erro, em momento posterior:

“Às fls. 718/745, o Requerente anexou aos Autos laudo pericial visando identificar o valor atualizado da condenação após os abatimentos de bloqueio e depósitos constantes do caderno processual. Também se propôs a indicar supostos equívocos cometidos pela Contadoria em seu cálculo de fls. 653/655.

Após uma nova releitura dos Autos, esta Contadoria concluiu que assiste razão ao Requerente em dois momentos do cálculo, pois, identificou-se que a taxa de juros de mora total não está correta, apresentando-se em 140,2% (fl.653), quando o correto é 171,56667%. Esse equívoco resultou em uma diferença a menor do valor do débito, o que se corrigiu.

O outro equívoco identificado foi no cálculo da multa de 20%, do art. 601, do antigo CPC (fl. 168), quando esta Contadoria que o artigo 457J não poderia incidir sobre a multa, por serem ambas uma sanção. Contudo o art. 601, do antigo CPC autoriza que se possa aplicá-lo sobre o valor do débito atualizado, incluída a multa. Vejamos.

(...)

Portanto, com razão o Requerente. Também esse equívoco foi corrigido. (...).”.

Por fim, não prospera também o pedido alternativa de realização de perícia, pois, em que pese a irresignação da parte agravante com as consequências da decisão, não indica qualquer inadequação concreta do cálculo, que possa maculá-lo de modo a necessitar de perícia. Conforme verificado pelo magistrado
“o Executado apresentou um laudo pericial extrajudicial elaborado por um profissional de sua confiança (id.43087191-pag.34/45), todavia, de pronto, evidencia-se o equívoco na data inicial para início da incidência dos juros de mora, a qual foi utilizada 29/09/1999, enquanto a decisão proferida no id.43087191-pag.52/54, estabeleceu a data da citação (22/06/1995) e a correção monetária a partir do arbitramento, ou seja, a sentença (09/2000). Ora, desnecessário ser um perito em cálculo para chegar à conclusão de que somente com esse equívoco na utilização da data inicial para contagem dos juros, deixou de ser contabilizado praticamente 04 anos na apuração do débito, e, por óbvio, subsistirá uma diferença a menor no resultado final.”.

E ainda explica o magistrado:
“No que concerne à alegada ocorrência de capitalização de juros no cálculo da contadoria, também não logrou êxito o Executado em comprovar sua tese. Explico. Observa-se claramente que a operação aritmética efetuada pelo contador judicial foi realizada por etapas, ou seja, o montante da condenação foi atualizado até a data do primeiro depósito/bloqueio judicial (18/07/2013), amortizando a respectiva importância (R$ 117.00,00), e após, apurando o saldo remanescente até a data do segundo pagamento parcial (15/07/2015), e assim por diante, até a data do último depósito realizado nos autos (31/03/2016). Anoto que a Corte Especial já decidiu que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (Tema 677). Portanto, não restou caracterizada a prática de anatocismo nos cálculos, haja vista que somente foram aplicados os índices de juros e correção monetária sobre o valor remanescente, após expurgado do total do débito o valor do pagamento parcial. Desta feita, nos casos em que a liquidação do valor condenatório depende tão somente de meros cálculos aritméticos, bastando para tanto, a utilização das datas e índices em observância ao estabelecido na sentença, a fim de alcançar o real montante da dívida, e que do simples exame das planilhas apresentadas pelas partes é possível constatar o erro que ensejou a diferença no valor final apurado, perfaz desnecessária a realização de uma perícia contábil mais complexa, cujo ato inclusive, além de prolongar o encerramento do feito, acarretaria em mais uma despesa as partes. Sendo assim, identificados e corrigidos os equívocos pela contadoria judicial por meio da planilha juntada no id. 43087194-pag.14/21, espelhando o valor do crédito do Exequente na data de 20/02/2020, no importe de R$ 154.883,52 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), (...)”

Aliás, sequer o recurso merecia acolhimento no ponto, pois, desprovido de dialeticidade recursal, o que é imprescindível; há apenas menção de que as partes requereram a realização de perícia, contudo, a parte agravada manifestou concordância após a manifestação do Contador (id.43087194-pag.26/27;43087195- pag.4/5; id.47028765-pag.1/2), assim como, a menção do Contador nos esclarecimento, se deu apenas a título de sugestão.

Se não bastasse, o magistrado, diante da nulidade dos atos e novo cálculo, agora corrigido, oportunizou a reabertura de prazo para o agravante se manifestar a respeito de eventual equívoco que possa ainda haver, de modo que está assegurado a ampla defesa e o contraditório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022